Tribunal: TJSP
Processo: 1017115-77.2018.8.26.0554
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – "IN ITINERE" - AUXILIAR DE PRODUÇÃO – LESÃO NO TORNOZELO DIREITO E COLUNA – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA – NEXO CAUSAL COM O LABOR DEMONSTRADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - BENEFÍCIO DEVIDO.

ATUALIZAÇÃO DOS ATRASADOS – ÍNDICES ECONÔMICOS PERTINENTES – JUROS MORATÓRIOS LEGAIS.

Remessa oficial parcialmente provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094185
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1017115-77.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado FABIO ESTRELA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1017115-77.2018.8.26.0554 -Voto no 26.648
2
Remessa Necessária Cível no 1017115-77.2018.8.26.0554
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Fabio Estrela de Oliveira
Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Santo André
Voto no 26.648
ACIDENTE DO TRABALHO – “IN ITINERE” -
AUXILIAR
DE
PRODUÇÃO
–
LESÃO
NO
TORNOZELO DIREITO E COLUNA – INCAPACIDADE
PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA – NEXO
CAUSAL COM O LABOR DEMONSTRADO – LAUDO
PERICIAL CONCLUSIVO - BENEFÍCIO DEVIDO.
ATUALIZAÇÃO
DOS
ATRASADOS

ÍNDICES
ECONÔMICOS
PERTINENTES

JUROS
MORATÓRIOS LEGAIS.
Remessa oficial parcialmente provida.
Trata-se de sentença que julgou procedente a ação
acidentária movida pelo obreiro em face do INSS, sendo determinada a
implantação de auxílio acidente de 50%, do salário-de-benefício, a
partir do dia seguinte ao da alta médica (16/5/2018, fl. 65), observada a
prescrição quinquenal; mais abono anual; juros moratórios e atualização
monetária (INPC, IPCA-E) e encargos decorrentes da sucumbência,
bem como honorários advocatícios a serem estipulados em liquidação
(artigo 85, § 3o do Novo Código de Processo Civil) e, por fim, as
despesas comprovadas e suportadas pela parte contrária.
Decisão submetida ao reexame necessário, sem recursos
voluntários.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1017115-77.2018.8.26.0554 -Voto no 26.648
3
É o relatório.
Conheço da remessa oficial por força do que dispõe o art.
496, inciso I, do CPC.
Afirma a parte obreira que, em 13/7/13, sofreu um acidente
de moto no trajeto para o trabalho, lesionando o tornozelo direito e a
coluna (L4). Foi emitida CAT e concedido auxílio-doença acidentário
de 28/7/2013 a 16/5/2018 (fls. 53). Afirma remanescerem sequelas
incapacitantes, razão pela qual pleiteia a concessão benefício
acidentário.
Realizada vistoria no local de trabalho e perícia médica, o
expert diagnosticou que, em razão do acidente descrito na inicial, o
obreiro apresenta fratura de vértebra de coluna lombar (S32), entorse e
distensão da articulação do tornozelo direito (S93), lesões que causam
incapacidade laborativa parcial e permanente: “Queixa: Fratura no
tornozelo direito e na coluna. Diagnóstico: Fratura de vértebra de
coluna lombar S32 Entorse e distensão da articulação do tornozelo
direito
S93.
Nexo
Laboral:
Existente
Capacidade
Laboral:
Incapacidade parcial e definitiva para o trabalho” (fls. 432/451).
Não veio aos autos prova técnica capaz de infirmar a
conclusão do laudo médico-pericial.
Seguindo a posição do perito, o MM. Juiz a quo julgou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1017115-77.2018.8.26.0554 -Voto no 26.648
4
procedente o pedido.
De fato, a perícia foi segura e convincente ao demonstrar
que o autor ressente-se de sequelas determinantes de dano à saúde, com
repercussão em sua capacidade laborativa.
Por sua vez, o nexo com o acidente narrado na inicial
restou reconhecido pela perícia e comprovado pela expedição da CAT,
Boletim de Ocorrência, assim como pela concessão do auxílio-doença
acidentário (fls. 48/52, 53, 56).
Portanto, outro não poderia ser o deslinde da ação, que não
a procedência, eis que para o deferimento do benefício acidentário é
imprescindível a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade
profissional. Presentes estes requisitos, é de rigor o deferimento da
reparação.
Vale citar:
“A existência de nexo de causalidade e de incapacidade
parcial e permanente permitem o reconhecimento do
direito ao benefício acidentário reclamado.”
(Ap. s/ Rev. 662.055-00/7 - 7a Câm. - Rel. Juiz ANTONIO RIGOLIN
- J. 17.6.2003)
Registre-se que, com a entrada em vigor da Lei 11.906/09,
os juros devem ser aqueles aplicados às cadernetas de poupança, nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1017115-77.2018.8.26.0554 -Voto no 26.648
5
termos da nova redação dada ao artigo 1o-F da Lei 9.494/97.
Por fim, objetivando manter a necessária cautela quanto à
fixação de índices e fatores de correção de forma prematura, ainda na
fase de conhecimento, consigno que o montante devido a título de
parcelas atrasadas será monetariamente corrigido pelos índices
econômicos pertinentes, a serem fixados na fase de
liquidação/execução, observando-se o decidido na ADI no 4.357 e
Repercussão Geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no
870.947/SE. Provido, neste ponto, o reexame necessário.
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO à
remessa oficial, nos termos acima.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator